Tribunal: TJSP
Processo: 1001504-37.2016.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001504-37.2016.8.26.0075/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
Interessados UNIAO DO LITORAL TRANPORTE E TURISMO LTDA e
MUNÍCIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, é embargada ACILENE MOURA DA CRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001504-37.2016.8.26.0075/50000 - SÃO SEBASTIÃO
2
VOTO 39086
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001504-37.2016.8.26.0075/50000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : GUILHERME KIRSCHNER
EMBARGANTE:
NOBRE
SEGURADORA
DO
BRASIL
S/A
-
EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INTERESSADOS: UNIAO DO LITORAL TRANPORTE E TURISMO LTDA E
MUNÍCIPIO DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGADO: ACILENE MOURA DA CRUZ
COMARCA : SÃO SEBASTIÃO
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de
omissão – Insurgência contra o v. acórdão de fls. 1578/1592,
dos autos em apenso – Inadmissibilidade – Julgado que
trouxe, de forma fundamentada, resposta à controvérsia da
lide – Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001504-37.2016.8.26.0075/50000 - SÃO SEBASTIÃO
3
1) Cuida-se de embargos de declaração em face do v.
acórdão de fls. 1578/1592, dos autos em apenso, que não conheceu do
recurso de apelação interposto por UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E
TURISMO LTDA, rejeitou a matéria preliminar, deu parcial provimento ao
recurso interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL)
e
negou
provimento
aos
recursos
apresentados por ACILENE MOURA DA CRUZ e MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO.
Argumenta a recorrente, nas razões dos embargos
declaratórios (fls. 1/5), a existência de omissão no acórdão embargado.
Sustenta
que
a
decisão
objurgada
não
apreciou
integralmente os fundamentos trazidos na petição e documentos desta
seguradora.
Aduz que o acórdão foi omisso no que tange à analise da
perda do direito por agravamento do risco.
Afirma que o evento danoso somente se deu em
decorrência de culpa grave do segurado, pela falta de manutenção nos freios e
velocidade acima do permitido, de modo que a empresa segurada não cumpriu
com as normas de segurança agravando o risco objeto do contrato.
Requer a aplicação do artigo 768 do Código Civil,
reconhecendo o agravamento do risco por parte da segurada, isentando a
seguradora de quaisquer responsabilidades contratuais.
A parte contrária deixou de se manifestar sobre o recurso,
conforme certidão de fls. 9. Todavia, em fls. 12/17 veio petição do Município de
São Sebastião requerendo a atribuição de efeito infringente a este recurso.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (fls. 7). Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 9.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001504-37.2016.8.26.0075/50000 - SÃO SEBASTIÃO
4
É o relatório.
2) O Código de Processo Civil, ao tratar do cabimento dos
embargos de declaração, estabelece que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Segundo Nelson e Rosa Maria Nery, em sua conhecida
obra sobre o NCPC, 16a edição, Editora RT, página 2277, item 3:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno v. coments. CPC 1021).
Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento
de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
Não há que se falar na existência de omissão no acórdão
de fls. 1578/1592 dos autos em apenso. A Turma Julgadora explicitou os
motivos pelos quais entendeu que não cabe excludente de responsabilidade
da seguradora, ora embargante.
Consta expressamente do acórdão:
“Trata-se de acidente com proporções graves, que resultou
em 18 vítimas fatais e 17 feridas, conforme se depreende dos autos. Neste
acidente a filha da autora faleceu.
Destarte, a responsabilidade é objetiva, assim ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001504-37.2016.8.26.0075/50000 - SÃO SEBASTIÃO
5
qualquer causa excludente de responsabilidade. Logo, os requeridos devem
indenizar os danos causados, como bem decidiu o nobre magistrado ao
prolatar a r. sentença.
(...)
A responsabilidade da Seguradora é evidente, portanto,
deve ser limitada aos termos do que restou expressamente pactuado no
contrato firmado com a empresa segurada.
Não há que se falar na ausência de dever de indenizar por
parte da seguradora porque o contrato existente entre ela e a empresa
segurada prevê expressamente a indenização por danos morais.
Além disso, está comprovado que o dano moral foi
causado por acidente de trânsito, não existindo no caso concreto qualquer
causa que a isente”.
Destarte, a questão levantada pela embargante está
suficientemente fundamentada, de modo claro, não havendo que se falar em
vícios que maculam o acórdão.
A propósito, assim decidiu o STJ:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios
em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da
decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem
demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Não se prestam os embargos de declaração para
rediscutir matéria já suficientemente decidida.
3. Embargos rejeitados". (EAERES 584.603-RJ, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJ 22.05.2006, STJ).
Estes os fundamentos pelos quais não prosperam os
argumentos da União do Litoral Transporte e Turismo Ltda. e do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001504-37.2016.8.26.0075/50000 - SÃO SEBASTIÃO
6
São Sebastião.
A embargante não pode desconhecer que “Em tema de
prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido
exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (EDcl no REsp 40607/RJ,
Rel. Min. Adhemar Maciel, J. 23/10/1995, STJ).
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica